Tribunal: TJES
Processo: 0088379-61.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0088379-61.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUMINUS GROUPE COSMETICOS LTDA e outros
APELADO: ROBERTH MOREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
. OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE
.
EMBARGOS
REJEITADOS
.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
Ao analisar o processo, houve o exame e a consideração de todas as provas, sejam elas orais ou documentais. No entanto, não pode haver dúvidas acerca do fato de que cabe ao julgador a sua valoração para a formação da convicção, não sendo necessário ou mesmo que se manifeste sobre todos os pontos abordados pelas testemunhas. Além disso, constou no acórdão embargado a menção de que, embora o representante legal dos embargados tenha permanecido por um período de tempo na empresa para apurar o seu valor, a omissão dolosa do embargante em relação à real situação da sociedade caracterizou o vício no negócio jurídico que causou a sua anulação.

3
.
Embargos
rejeitados
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0088379-61.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUMINUS GROUPE COSMETICOS LTDA, THE FUSION COSMETICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EVILMAR ANDREI PAGANI - ES12021
APELADO: ROBERTH MOREIRA RODRIGUES

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES14021, LUIZ CARLOS MEIRELLES DE OLIVEIRA - ES18000-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por Roberth Moreira Rodrigues contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n. 3874204), que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Nas razões apresentadas (ID n. 3915051), o embargante sustentou, em resumo, que o acórdão padece de vício de omissão na medida em que deixou de considerar trecho do depoimento pessoal do sócio dos embargados, Sr. Jeferson Luiz Vitti.

Contudo, após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifiquei a existência
do
vício apontado pelo embargante. Explico.

Ao analisar o processo, houve o exame e a consideração de todas as provas, sejam elas orais ou documentais. No entanto, não pode haver dúvidas acerca do fato de que cabe ao julgador a sua valoração para a formação da convicção, não sendo necessário ou mesmo que se manifeste sobre todos os pontos abordados pelas testemunhas.

Além disso, constou no acórdão embargado
a menção de que, embora o representante legal dos embargados tenha permanecido por um período de tempo na empresa para apurar o seu valor, a omissão dolosa do embargante em relação à real situação da sociedade caracterizou o vício no negócio jurídico que causou a sua anulação.

Peço vênia para transcrever
a seguir
trecho do
decisum
:

Ora, ainda que se justifique alegando que o representante das apelantes permaneceu uma semana dentro da empresa para estabelecer o valor de compra, o apelado tinha conhecimento do real valor total das dívidas da sociedade e deveria ter passado a informação aos adquirentes, sobretudo porque era fator determinante para a aquisição das quotas.

Logo, configurado o vício de consentimento de dolo, consubstanciado na omissão dolosa de fator determinante sobre o objeto do negócio jurídico, este deve ser anulado.

Com efeito, o que o embargante objetiva é a revisão
e a revaloração das provas, sobretudo dos depoimentos colhidos em audiência, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

Resta evidente, portanto, que não há vício no decisum que justifique o acolhimento dos aclaratórios, razão pela qual
OS REJEITO
.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.